Tribunal: TJSP
Processo: 1130230-80.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Contrato bancário – Cobrança – Correção do valor da causa de ofício e determinação de recolhimento da diferença das custas iniciais, na forma do CPC, art. 292, inciso I – Apresentação de pedido de reconsideração – Superveniência de sentença de extinção do processo, sem resolução de mérito, com cancelamento da distribuição – Preclusão do tema objeto de deliberação por r. decisão

Ementa:
Contrato bancário – Cobrança – Correção do valor da causa de ofício e determinação de recolhimento da diferença das custas iniciais, na forma do CPC, art. 292, inciso I – Apresentação de pedido de reconsideração – Superveniência de sentença de extinção do processo, sem resolução de mérito, com cancelamento da distribuição – Preclusão do tema objeto de deliberação por r. decisão interlocutória na origem – Agravo de instrumento não providenciado oportunamente – Inviabilidade de revolvimento em sede de apelação – Recurso não provido.